Tribunal: TJDFT
Processo: 0741908-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0741908-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO PEREIRA DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação da Liquidação de Sentença no 0737187-94.2021.8.07.0001, fixou os honorários periciais em R$ 11.000,00 (onze mil reais). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que o valor fixado é excessivo e deve ser reduzido. Destaca que a perícia são meros cálculos que podem ser realizados com um computador pessoal e que a decisão não levou em consideração o valor da causa, a complexidade do trabalho a ser realizado e a tabela de honorários do IBAPE ou SESCON. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão combatida, sem especificar, contudo o valor que entende adequado para a remuneração do perito. Preparo recolhido nos IDs 42079507 e 42079506. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo a decisão recorrida, proferida no ID 143174712 dos autos de origem: Cuida-se de impugnação à proposta de honorários elaborada pelo perito judicial. Aduz o banco requerido que o objeto da perícia são duas cédulas de crédito rural, de modo que os honorários propostos encontram-se em elevado patamar. Apresentou documentos ids 140345180 e seguintes. Intimada a perita nomeada asseverou que os valores apresentados encontram-se na média daqueles praticados no mercado, como também apresentou planilha dos custos do trabalho. Ademais, apresentou redução da proposta para R$ 11.000,00. Intimado, o banco requerido quedou-se inerte. Decido. Os honorários judiciais estimados pelo perito nomeado por este juízo foram propostos no valor de R$ 11.000,00. É de conhecimento que não existem parâmetros objetivos para a fixação da verba honorária dos peritos nomeados pelo juízo, devendo-se utilizar de razoabilidade e proporcionalidade, além de considerar a dificuldade da pericia realizada. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. Não há no ordenamento jurídico pátrio critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo levar-se em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer. 2. Ademais, como o esperto é auxiliar do Juízo, que deve se valer de todos os meios necessários para desempenhar de forma digna o encargo assumido, com a prestação dos esclarecimentos requisitados pelo órgão judicial, não podediante de tais particularidades, serem utilizados como parâmetro os valores cobrados por profissionais para consultas particulares. 3. Afigura-se, assim, razoável e proporcional os honorários periciais fixados na espécie, em razão da extensão, complexidade e duração da perícia a ser realizada, aliado, ainda, à compatibilidade com os valores de honorários periciais praticados na Circunscrição Especial de Brasília, em processos análogos, conforme reconhecido nos vários julgados desta Corte. 4. Recurso conhecido e desprovido."(20100020153146AGI, Relator JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, julgado em 20/10/2010, DJ 22/10/2010 p. 209). No caso dos autos, verifico que os documentos apresentados pelo requerido sequer se referem à perícia de cédula de crédito rural. Ademais, a perita discriminou as horas trabalhadas e apresentou valor da hora condizente com o trabalho e a sua especialidade técnica Nesse contexto, observo que a proposta de honorários mostra-se condizente com outras perícias realizadas por este juízo para a remuneração de peritos, razão pela qual rejeito a impugnação da parte autora e fixo os honorários periciais no valor de R$ 11.000,00. Venha, pois, o depósito da aludida quantia, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de desistência da prova pleiteada. As partes serão intimadas acerca da data e do local de realização da perícia a fim de que possam comparecer à realização do ato. O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias. Cinge-se a controvérsia acerca do valor arbitrado para remuneração do expert, que passo a analisar. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 1. Na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Mostrando-se excessivo o valor proposto pelo perito, impõe-se sua redução a patamares razoáveis. Caso não o aceite, deve a autoridade julgadora nomear outro em substituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1327024, 07497921220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÂO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado é excessivo, está o Julgador autorizado a reduzir a verba, assistindo ao profissional o direito de declinar do encargo caso discorde, circunstância que ensejará a indicação de outro perito para a realização do ato. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1326536, 07465071120208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Sem Página Cadastrada.) (destaquei) No caso dos autos, o Juízo a quo homologou a proposta de honorários periciais no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais). A remuneração devida aos profissionais que auxiliam nas atividades do Juízo, proporcionando subsídios de natureza técnica que fogem da competência jurídico-legal propriamente dita, devem observar certos parâmetros para o seu arbitramento, de forma que o perito será remunerado proporcionalmente à dificuldade dos serviços prestados no processo, notadamente ao lugar de prestação do serviço, ao tempo exigido para a sua execução e à importância da prova para a deslinde da demanda. Nesse contexto, os honorários periciais não devem ser considerados verbas puramente salariais – uma vez que o caráter processual do ato de perícia atrai a aplicação dos princípios de Direito Público – sua fixação deve levar em conta as peculiaridades da causa, seu valor e as circunstâncias pessoais das partes. Ademais, a despeito de inexistir previsão legal expressa a respeito do valor que deve ser fixado a título de honorários recursais, critérios atinentes ao tempo, complexidade da causa e zelo do profissional servem de norte para balizamento das quantias cobradas e controle, pelo julgador e pelas partes, de possível inadequação ou abuso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA RURAL. JUROS. PERCENTUAL E PERIODICIDADE. PROVA TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que homologou o valor dos honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para realização de laudo técnico especializado. 2. Ante a falta de disposição legal sobre os parâmetros objetivos para estipulação do valor dos honorários periciais, impera o entendimento jurisprudencial no sentido de que a sua fixação deve decorrer da ponderação dos elementos extraídos do caso concreto, como complexidade da prova técnica, tempo para execução, lugar de realização e condição financeira das partes, tudo sob as balizas da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Evidenciado que o valor proposto pelo perito nomeado está condizente com outros casos análogos aos dos autos, mantém-se os honorários homologados pelo Douto Juízo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329333, 07481128920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 13/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil vigente não disciplinou os critérios a serem utilizados para a fixação dos honorários periciais, de modo que o art. 10 da Lei n. 9.289/96 pode ser utilizado como parâmetro. Assim, o dimensionamento dos honorários periciais deverá considerar a complexidade da perícia, o local da prestação do serviço, a natureza, assim como o tempo estimado para a sua execução. 2. O valor dos honorários periciais, arbitrado pelo Juízo de origem, remunera de maneira proporcional e justa o perito nomeado, coadunando-se com as particularidades do caso, pois o trabalho pretende estimar os haveres de sócio retirante de sociedade limitada, ressaltando-se que o expert expôs, de forma coesa, o custo e o tempo para realização da perícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326630, 07481561120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSIVIDADE DO VALOR PROPOSTO NÃO VERIFICADA. VALOR PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM O TRABALHO A SER REALIZADO PELO EXPERT. DECISÃO MANTIDA. 1. Não existem, no ordenamento jurídico, parâmetros objetivos para a fixação de honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a estimativa apresentada pelo próprio perito, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Não reclama redução o valor proposto por expert a título de honorários periciais, se se afigura proporcional e condizente com o trabalho a ser realizado. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1321292, 07482470420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Sem Página Cadastrada.) Além dos parâmetros acima elencados, a jurisprudência desta Casa tem levado em consideração outros fatores como a quantidade e conteúdo dos quesitos apresentados pelas partes; o proveito econômico auferível com a demanda; se há necessidade ou não de preparo técnico antes da perícia, entre outros. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir o valor relativo à condenação em ação civil pública que condenou o agravante ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Na proposta de honorários periciais e resposta à impugnação do valor, IDs 135482374 e 141406978, a perita descrimina o trabalho a ser realizado, as horas necessárias para sua realização e a apuração do valor para cada hora trabalhada. Por outro lado, o agravante apenas impugna o valor sem, contudo, indicar qual seria a remuneração que entende ser razoável, apenas dizendo que a hora da profissional é superior à tabela de honorários do IBAPE e da SESCON, sem juntar a planilha de qualquer destas instituições. Diante desse contexto, considerando a complexidade dos cálculos a serem realizados e a ausência de comprovação que o valor é exorbitante, reputo razoável o valor de honorários periciais arbitrados no presente caso. Desse modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabido o deferimento da antecipação de tutela pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2022 16:28:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador